Tribunal: TJSP
Processo: 1000703-85.2023.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação rescisória contratual com restituição de valores pagos c./c. reparação de danos morais. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Multipropriedade (time sharing). Sentença de procedência para declarar a rescisão do contrato e condenar a ré a devolução integral dos valores pagos. Recurso da ré que não merece prosperar. Contrato firmado em 2014, anterior a Lei do Distrato.

Ementa:
Apelação. Ação rescisória contratual com restituição de valores pagos c./c. reparação de danos morais. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Multipropriedade (time sharing). Sentença de procedência para declarar a rescisão do contrato e condenar a ré a devolução integral dos valores pagos. Recurso da ré que não merece prosperar. Contrato firmado em 2014, anterior a Lei do Distrato. Autores que não obtiverem êxito em inúmeros contatos para uso de sua cota de diárias anuais, bem como com reclamação junto ao Procon e CEJUSC, ensejando o pedido de rescisão contratual. Atraso na entrega do empreendimento confirmado e já reconhecido em diversas outras ações. Atraso na entrega do imóvel que não foi o fator que ensejou o pedido de rescisão contratual, mas apenas uma agravante citada pelos compradores, que apesar de terem tolerado tal atraso, não conseguiram usufruir da cota de uso a que teriam direito. Ré que não comprovou qualquer resposta aos e-mails dos autores ou que tivessem recebido compensação monetária ou promessa de uso em data posterior. Compradores que cumpriram sua obrigação contratual e não puderam usufruir da cota de dias a que tinham direito. Descumprimento contratual pela ré, que não comprovou que possibilitou aos autores o uso das diárias anuais conforme check list anexo ao contrato. Rescisão contratual por culpa da ré. Pretensão de aplicação de cláusula penal afastada. Restituição que deve ocorrer de forma integral (Súmula 543 do STJ) e em parcela única (Súmula 2 deste Tribunal). Rescisão contratual por culpa exclusiva da ré. Juros de mora desde a citação (art. 405 do CC). Precedentes. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO